Tribunal: TJBA
Processo: 0090405-89.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0090405-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Andre Luiz Nunes Figueiredo e outros

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS, TAMBÉM, DA QUALIFICADORA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação aos recorrentes, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.

É possível, e isto quem dirá são os jurados, que os acusados Marivaldo da Hora Costa e André Luiz Nunes Figueiredo, motivados por vingança, tenham efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Cristiano Almeida Santos, que foi a óbito em decorrência dos ferimentos.

Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0090405-89.2008.8.05.0001
, da comarca de
Salvador
/BA, sendo recorrentes
MARIVALDO DA HORA COSTA e ANDRÉ LUIZ NUNES FIGUEIREDO,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos,
pelas razões
dispostas no voto.